Tribunal: TJDFT
Processo: 0710088-57.2023.8.07.0009
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Órgão: 8a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0710088-57.2023.8.07.0009 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIO CARLOS APELADO: CARMEN LUCIA ALVES DA SILVA, RONEI LUIZ DOS SANTOS, MARTA MARTINS DA SILVA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Nada a prover quanto ao pedido formulado na petição de Id 76945892, apresentada pela apelada, Carmen Lúcia Alves da Silva, porquanto eventual levantamento de valores, na hipótese, deve ser formulado em eventual cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, a ser instaurado perante o juízo de primeira instância. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos para inclusão do recurso de Id 76582960 em oportuna pauta de julgamento da 8a Turma Cível. Brasília, 19 de dezembro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora